Tribunal: TJES
Processo: 0015491-56.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015491-56.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARLEY SALES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES.
ARTIGO 33,
§
§
2º E
3º, CÓDIGO PENAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em favor do réu condenado pela prática de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal), à pena de 4 anos de reclusão e pagamento de 50 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A insurgência do apelante concentra-se exclusivamente na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, defendendo que a fundamentação utilizada pelo juízo de origem — baseada em maus antecedentes — seria inadequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a adequação da fixação do regime inicial semiaberto com base nos maus antecedentes do réu, à luz do art. 33, § 3º, do Código Penal e da Tese nº 150 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime inicial de cumprimento de pena depende do
quantum
da pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, como os maus antecedentes, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. A análise desfavorável das circunstâncias judiciais constitui fundamentação idônea para fixar regime mais gravoso, mesmo quando a pena imposta seja inferior a 4 anos, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação do regime inicial semiaberto com base nos maus antecedentes do réu é válida e encontra fundamento no art. 33, § 3º, do Código Penal, sendo desnecessário que a pena ultrapasse 4 anos para justificar regime mais gravoso quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; Tese nº 150 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-EDcl-REsp 2.138.377, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 30/08/2024; STJ, AgRg-HC 914.401, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 03/07/2024; STJ, AgRg-HC 871.065, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 18/04/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
ARLEY SALES DOS SANTOS
, em face da r. sentença de fls. 119/121-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no artigo 157,
caput,
do Código Penal Brasileiro, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Dito isso, constato que a douta Defensoria Pública Estadual, prestando assistência judiciária ao ora apelante, não questiona a condenação propriamente dita, em verdade, concentra sua insurgência exclusivamente em relação ao regime de cumprimento inicial de pena fixado, sob a alegação de que “para fixar regime inicial mais gravoso do que a regra, o r. juízo
a quo
aduziu que assim o fez ‘tendo em vista o réu possuir maus antecedentes’, o que nos ressoa fundamentação inidônea”.

No ponto, sustenta que a condenação utilizada pelo magistrado para fixar o regime intermediário de cumprimento inicial de pena decorrem de fatos ocorridos no ano de 2013, sendo que há apenas um processo que poderia servir de maus antecedentes e por fato muito antigo, situação que autorizaria o magistrado a, inclusive, desconsiderar a referida ação penal como maus antecedentes nos termos da Tese nº 150 do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem. Conforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do
quantum
da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não – o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for – e, ainda, das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal.

No presente caso, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, o regime semiaberto se mostra adequado ao apelante, “em razão dos maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, notadamente porque, inclusive, condenado nos autos nº 00298521-42.2013.8.08.0035, com trânsito em julgado em 01/05/2018, elevando a reprovabilidade da sua conduta pela reiteração delitiva e demonstrando que a fixação de outro regime não seria socialmente recomendável ao caso”.

Assim, a circunstância judicial dos maus antecedentes se consubstancia em fundamentação idônea para estabelecer regime mais gravoso no presente caso.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Estabelecida a sanção em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o modo semiaberto é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser o réu portador de maus antecedentes, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, I, do Código Penal
. 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-EDcl-REsp 2.138.377; Proc. 2024/0141990-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 30/08/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘
Consoante entendimento assente neste Tribunal Superior, a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, § 3º, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal
(AGRG no AREsp 1.473.857/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020; sem grifos no original. ) 3. Agravo regimental desprovido’ (AGRG no HC 564.428/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 29/6/2020, grifei). 2. No caso, foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas aos maus antecedentes e à quantidade de droga - 3,800kg (três quilogramas e oitocentos gramas) de crack, as quais justificam a imposição de regime mais gravoso e também o afastamento da substituição da pena, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 914.401; Proc. 2024/0177791-0; RN; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 03/07/2024).

(...). 8.
Estabelecida a sanção em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o modo semiaberto é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusivo, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser o réu portador de maus antecedentes, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, I, do Código Penal.
9. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 871.065; Proc. 2023/0422696-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/04/2024).

Dessa forma, inviável a fixação de regime mais brando no caso.

Posto isso, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)